Tribunal: TJES
Processo: 5005610-25.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-25.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AMELIO LEOCADIO PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos.

2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005610-25.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AMELIO LEOCADIO PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES - ES12376

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por
AMELIO LEOCADIO PEREIRA,
contra a sentença com trânsito em julgado, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e VI, na forma do §2º-A, I e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do CP, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Sustenta a defesa, a necessidade de reconhecimento da desistência voluntária, quanto ao crime de homicídio tentado qualificado, bem como o aumento da fração aplicada a título de tentativa.

Ainda, suscita a necessidade de afastar a qualificadora do motivo torpe, eis que a mesma já foi devidamente reconhecida como agravante.

Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a atenuante do art. 65, III, “c” do CP, com a consequente fixação de regime aberto.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Ao me debruçar sobre os autos, não logrei êxito em verificar qualquer prova de que o réu tenha desistido de consumar o homicídio, em face da vítima Claudemir.

Muito pelo contrário. Os autos revelam que Claudemir somente não veio a óbito, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da tentativa em fração maior.

Entendo não merecer acolhimento referida tese, eis que a fração da tentativa deve levar em consideração o percurso do
iter criminis.
Quanto mais próximo da consumação, menor deve ser a fração de redução aplicada.

No caso dos autos, o reeducando praticou todos os atos executórios, somente não consumando o homicídio, em face da vítima Claudemir, por circunstâncias alheias à vontade.

Em continuidade, busca o revisionando o afastamento da qualificadora do motivo torpe, sob argumento de que a mesma foi reconhecida como agravante, o que configura
bis in idem
.

Importante consignar que, apesar de reconhecido o motivo torpe como qualificadora, ao fixar a pena, o magistrado a utilizou como agravante, servindo-se da hipótese do art. 121,§2º, VI do CP (feminicídio) para qualificar o crime de homicídio.

Assim, não há que se falar em
bis in idem
.

No que tange à atenuante da confissão espontânea, verifico que a mesma foi devidamente reconhecida, sendo, contudo compensada com a agravante do motivo torpe, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, também não vejo motivos para reconhecer a atenuante do art. 65, III, “c” do CP, eis que não há qualquer prova de ter o agente atuado sob violenta emoção.

Em verdade, verifica-se dos autos que o réu por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima Maria da Penha, e por não aceitar que esta se relacionasse com a vítima Claudemir, decidiu ceifar-lhes a vida.

Há ainda elementos que atestam ter o reeducando premeditado toda a empreitada, não havendo qualquer prova de ter atuado sob violenta emoção.

Saliento, ainda, que todas as impugnações foram devidamente apreciadas e rechaçadas quando do julgamento da apelação criminal por esta Corte, servindo a presente revisional, para mera rediscussão de matéria.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Revi os autos. Inclua-se em pauta de julgamento.